Tribunal: TJPA
Processo: 0801139-94.2017.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 11856 - Hospitais e Outras Unidades de Saúde
Data de julgamento: 2020-05-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0801139-94.2017.8.14.0000
AGRAVANTE: ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO: C. E. S. F.

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CONSTITUCIONAL. SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. PRELIMINAR NÃO ACOLHIDAS. MEDICAMENTO FRISIUM DE 10 MG. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE OS ENTES. PROTEÇÃO CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. ESPECIAL PROTEÇÃO CONSTITUCIONAL. MINORAÇÃO DA MULTA DIÁRIA FIXADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. O Juízo de primeiro grau laborou com acerto ao deferir em parte a tutela de urgência pretendida, uma vez que somente em relação ao medicamento frisium se observou a existência de documento atestando sua necessidade (ID Num. 2239934 - Pág. 1). É o que se verifica notificação de receita assinada pela médica neuropediatra, Dra Regina Célia Beltrão Duarte, emitida pelo hospital da Rede Pública Ophir Loyola.

2. Ademais, importante destacar que o Digesto Processual Civil não veda a juntada posterior ao ajuizamento da petição inicial de documentos probatórios, ao passo que cabe ao Juízo do processo de origem verificar a existência de justificativa da parte demandante para a juntada posterior, nos termos do art. 435, parágrafo único do CPC.

3. A vida e a saúde são bens jurídicos constitucionalmente tutelados e que devem ser zelados pelo poder público, em sua integralidade, incumbindo a todos os entes federados formular e implementar políticas sociais e econômicas idôneas, que visem a garantir o acesso universal e igualitário à assistência.

4. No que se refere especificamente ao fornecimento de medicamentos pelos entes da federação, o próprio Supremo Tribunal Federal decidiu de forma reiterada a aplicação da responsabilidade solidária. PRECEDENTES.

5. Não vislumbro ofensa aos princípios da reserva do possível, independência dos poderes, legalidade, impessoalidade, universalidade, isonomia, igualdade, economicidade, proporcionalidade ou razoabilidade, nem aos critérios de repartição de competência no âmbito da saúde, na medida em que se está apenas reconhecendo um direito fundamental constitucionalmente assegurado a todo cidadão

6. Em consonância com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, entendo ser devida a minoração da multa diária estipulada para R$ 3.000,00 (três mil reais) para o caso de descumprimento da decisão que determinou o fornecimento do medicamento, até o limite de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais).

ACORDÃO

ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a 1
a
Turma de Direito Público deste Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto da relatora.

Belém (PA), 02 de junho de 2020.

DESEMBARGADORA EZILDA PASTANA

MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
com
Pedido de Efeito Suspensivo, interposto pelo
ESTADO DO PARÁ
, contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial de Castanhal, proferida nos autos da Ação de Obrigação de Fazer com Pedido de Antecipação de Tutela, proposta pela
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ
, em favor de
C. E. S. F.,
representado por seu genitor, Sr.
ANTÔNIO CARLOS CORREA FERREIRA,
que deferiu a tutela de urgência requerida.

Em síntese, consta da inicial que o requerente possui atualmente 13 (treze) anos e portador de paralisia cerebral, patologia de CID G80-8 + G40.8, apresentando crises epiléticas e necessita da realização de exame para que haja uma reavaliação de sua situação, uma vez que a última vez em que se realizou o exame foi no ano de 2017.

Relata que
a fim de verificar a urgência e a emergência do caso concreto a Defensoria Pública encaminhou ofício à secretaria de saúde, o qual não foi respondido no prazo determinado, mas tal documento é suprido pelo laudo de solicitação/autorização de procedimento ambulatorial com a data de solicitação no dia 11/05/2017.

Ainda existiria outro ofício da Defensoria Pública que foi recebido no dia 27/07/2017, no qual a Defensoria Pública solicitou informações e providências a fim de que o SUS através do município pudesse disponibilizar a realização de diagnóstico e posterior tratamento do menor Carlos Eduardo, mediante o exame RM de crânio. O ofício não foi respondido e segundo o genitor do menor nada foi providenciado em favor do menor.

Aduz que diante do comportamento do município e do Estado, no tocante a preservação da vida e integridade física do menor, se faz necessária à propositura dessa demanda.

Requereu
a concessão de tutela provisória e de urgência, antecipatória específica
inaldita altera pars
, para obrigar os requeridos
a
providenciar a imediata realização do exame – DEGLUTOGRAMA CONTRASTADO - com profissional habilitado – com urgência ao requerente, sob pena de multa diária no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) ou qualquer outra medida que entender necessário para o cumprimento de sua decisão, nos moldes que dispõe o art. 139, IV, do Estatuto Processual Civil.

Além disso,
a concessão de tutela provisória e de urgência, antecipatória específica
inaldita altera pars
, para obrigar os requeridos
a
providenciar os devidos medicamentos: GADERNAL 10MG, em razão do paciente ingerir 6 caixas ao mês; FRISIUM 10mg, ingerido 3 caixas ao mês e CARBAMAZEPINA 20mg, ingerido 6 caixas ao mês, sobe pena de multa ou bloqueio de valores no valor de R$1.000,00 (hum mil reais).

Ao final, requer
seja a ação julgada
totalmente procedente
no sentido de, confirmar a tutela provisória e/ou de urgência, antecipatória obrigando os requeridos a providenciarem imediatamente a realização da
DEGLUTOGRAMA CONTRASTADO e medicamentos acima mencionados
, com profissional habilitado.

E no caso de negativa injustificada do demandado, que seja providenciado o tratamento por meio particular a expensas do poder público, mediante a comprovação de necessidade e da injustificada negativa do poder público.

A tutela de urgência foi parcialmente concedida, conforme a seguir transcrito:

“
“Os documentos (fls ID. Num 2239934 - pag.1) que instruem a peça inicial indicam a probabilidade do direito do autor, apenas em relação a uma medicação. Dispõe o artigo 196, da Constituição Federal: “A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doenças e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços de sua promoção, proteção e recuperação”.

No caso dos autos, o autor comprovou que necessita apenas da medicação Frisium 10mg medicação, conforme prescrição médica de fls ID. Num 2239934 - pag.1, cujo custo mostra-se, a priori, incompatível com sua condição financeira. Seu pedido não foi atendido pelo Município requerido. Há também urgência no pedido. Há perigo de dano, consistente na possibilidade de criar-se situação irreversível em prejuízo da saúde e da vida do menor.

Preenchidos parcialmente os requisitos legais, a tutela de urgência deve ser deferida, em parte, porquanto foram satisfeitos os requisitos do art. 300 do Código de Processo Civil.

Diante do exposto, presentes os requisitos legais, DEFIRO PARCIALMENTE a tutela provisória.

DETERMINO que as requeridas viabilizem a realização o fornecimento da medicação Frisium 10mg, em caráter de urgência, em favor da parte autora, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de desobediência e multa diária de R$5.000,00 (cinco mil reais) limitados a 45 (quarenta e cinco) dias.

Quanto aos demais pedidos (exame e medicamento), reservo-me para apreciá-los após a devida comprovação da necessidade dos mesmos, razão pela qual Intime a parte autora para que, no prazo de 15 (quinze) dias realize a emenda da inicial, apresentando os documentos necessário a comprovação do direito alegado (...).”

Em suas razões recursais pede a
reforma da decisão, alegando, em preliminar, a inépcia da inicial, ante a ausência de comprovação de ineficácia de outros fármacos cadastrados no RENAME e fornecidos pelo SUS, e ainda, a ilegitimidade do Estado do Pará para compor a lide, considerando que o Município de Castanhal possui gestão plena em saúde, e recebe diretamente recursos da União para executar políticas públicas, pugnando pela extinção do processo sem resolução de mérito.

No mérito, aduz que o direito à saúde deve ser entendido como norma de eficácia programática, que deve obediência aos limites orçamentários e a reserva do possível; defende que a incursão do Poder Judiciário viola o Princípio de Separação de Poderes, na medida em que retira do Executivo a gerência sobre a aplicação dos recursos públicos, constitucionalmente prevista, especialmente porque a este é dado o juízo de conveniência, que somente poderia ser contestado diante de uma ilegalidade e não quanto ao próprio mérito administrativo; afirma que o deferimento da liminar esbarra na disposição contida no artigo 1º, § 3º, da Lei nº 8.437/92 de que não será cabível medida liminar que esgote, no todo ou em parte, o objeto da ação; aponta a inviabilidade da imediata execução do valor da multa coercitiva, impugnando o valor da mesma, em observância ao princípio da razoabilidade e da proporcionalidade. Requer a concessão do efeito suspensivo e, ao final, o provimento do recurso, com a reforma da decisão recorrida, para indeferir o pedido de tutela provisória.

Os autos
foram distribuídos à Desembargadora Rosileide Maria da Costa Cunha, que indeferiu pleito de efeito suspensivo ao presente recurso (Id. 236751).

Os autos foram redistribuídos à minha relatoria, em razão de existência de outro Agravo de Instrumento (0801079-24.2017.8.14.0000), a mim distribuído, oriundo dos mesmos autos originários, havendo prevenção.

Não houve apresentação de Contrarrazões (Id. 2243263).

O Ministério Público de 2º Grau opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

Os autos vieram conclusos.

É o relatório.

VOTO

Recebo o agravo de instrumento, vez que preenchidos seus requisitos legais de admissibilidade.

No caso em questão, o cerne da questão é aferir o acerto ou não da decisão proferida pelo Juízo de Primeiro grau, não cabendo a esse órgão julgador apreciar o mérito da presente ação, com o fim de evitar incorrer em supressão de instância.

Em primeiro lugar, entendo que o ofício juntado à petição inicial,
(
Num. 2239933 - Pág. 1
) tem o condão de demonstrar a tentativa de ser obter pela via administrativa o objeto da ação originária, ao passo que segundo a Defensoria Pública, essa restou infrutífera.

No que se refere à preliminar de inépcia da inicial, entendo que não deve ser acolhida.

No caso, o Juízo de primeiro grau laborou com acerto ao deferir em parte a tutela de urgência pretendida, uma vez que somente em relação ao medicamento frisium se observou a existência de documento atestando sua necessidade
(ID
Num. 2239934 - Pág. 1
)
. É o que se verifica notificação de receita assinada pela médica neuropediatra, Dra Regina Célia Beltrão Duarte, emitida pelo hospital da Rede Pública Ophir Loyola.

Ademais, importante destacar que o Digesto Processual Civil não veda a juntada posterior ao ajuizamento da petição inicial de documentos probatórios, ao passo que cabe ao Juízo do processo de origem verificar a existência de justificativa da parte demandante para a juntada posterior, nos termos do art. 435, parágrafo único do CPC.

No que se refere à existência de urgência, entendo que o medicamento recomendado na notificação de receita, bem como as informações contidas no ofício juntado aos autos de primeiro grau, em uma fase inicial do processo, são elementos suficientes para demonstrar a gravidade da enfermidade do paciente do menor, ao passo que ao longo da marcha processual, será possível verificar com maior profundida a existência do direito alegado, não cabendo tal análise pela via estreita do agravo de instrumento.

Por isso, deixo de acolher a alegação de inépcia da inicial.

Pois bem. Sabe-se que, de acordo com a Constituição Federal de 1988, a saúde é tida como direito de todos e dever do Estado (art. 196). Por via de consequência, é obrigação do Estado, no sentido genérico (União, Estados, Distrito Federal e Municípios), assegurar a todos, de forma solidária, principalmente às pessoas desprovidas de recursos financeiros, o acesso à medicação e procedimentos necessários para a cura de suas doenças.

A vida e a saúde são bens jurídicos constitucionalmente tutelados e que devem ser zelados pelo poder público, em sua integralidade, incumbindo a todos os entes federados formular e implementar políticas sociais e econômicas idôneas, que visem a garantir o acesso universal e igualitário à assistência.

Além disso, está estabelecida no inciso II, do art. 23, da CF/88 a competência comum do Estado para cuidar da saúde e assistência publica. Vejamos:

“Art. 23. É
competência comum
da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios:

II - cuidar da saúde e assistência pública, da proteção e garantia das pessoas portadoras de deficiência;”

Acerca da solidariedade entre os entes destaco o seguinte julgado do Superior Tribunal de Justiça:

“ADMINISTRATIVO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE (SUS).
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS.
SÚMULA 83/STF. 1. É assente o entendimento de que a Saúde Pública consubstancia direito fundamental do homem e dever do Poder Público, expressão que abarca a União, os Estados-membros, o Distrito Federal e os Municípios, todos em conjunto. Nesse sentido, dispõem os arts. 2º e 4º da Lei n. 8.080/1990. 2.
A Constituição Federal é clara ao dispor sobre a obrigação do Estado em propiciar ao homem o direito fundamental à saúde, de modo que todos os entes federativos têm o dever solidário de fornecer gratuitamente medicamento ou congêneres às pessoas carentes
. 3. Qualquer um dos entes federativos tem legitimidade ad causam para figurar no polo passivo de demanda que objetiva a garantia do acesso a medicamentos para tratamento de saúde. Agravo regimental improvido.

(STJ - AgRg no AREsp: 489421 RS 2014/0059558-7, Relator: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 06/05/2014, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/05/2014).
”

“
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. TRATAMENTO MÉDICO
. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS.
ACÓRDÃO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DESTE TRIBUNAL. 1.
O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, sendo responsabilidade solidária dos entes federados, podendo figurar no polo passivo qualquer um deles em conjunto ou isoladamente.
Precedentes: AI 822.882-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 6/8/2014, e ARE 803.274-AgR, Rel. Min. Teroi Zavascki, Segunda Turma, DJe 28/5/2014. 2. In casu, o acórdão recorrido assentou, in verbis: REEXAME NECESSÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL EM MANDADO DE SEGURANÇA. INTERNAÇÃO EM UTI TRATAMENTO MÉDICO  RECUSA  IMPOSSIBILIDADE  DIREITO SUBJETIVO PÚBLICO. 3. Agravo regimental DESPROVIDO. (STF.
ARE 815854 MG. Primeira Turma. Relator: Min. LUIZ FUX. Publicação: 24-09-2014
).
”

Outrossim, destaco que
em recente decisão,
o STF em sede de repercussão geral no recurso extraordinário 855.178 (Tema 793),
reafirmou a solidariedade havida entre os entes federativos
para o pagamento de medicamentos e tratamentos deferidos por decisão judicial. Na ocasião, foi firmada a tese de que “Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde e, diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro”.

A tese fixada visa dar celeridade a
prestação jurisdicional, conforme se extrai do CPC:

Art. 4º As partes têm o direito de obter em prazo razoável a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa.

Ultrapassado esse momento, o julgador se ocupará com as questões formais relativas ao direcionamento do custeio da obrigação, de acordo com as regras de competência, para que se possa adotar medidas com vistas ao ressarcimento ao Erário.

Por isso, competente a Justiça Estadual para processar e julgar o presente feito, bem como o agravante legítimo para figurar no polo passivo da demanda.

Ademais,
a própria Carta Constitucional estabeleceu as bases para a criação do Sistema Único de Saúde - SUS, e definiu como uma de suas diretrizes o atendimento integral, com prioridade para as atividades preventivas, sem prejuízo dos serviços assistenciais (art. 198, II, da CF⁄1988).

A Lei n.
8.080
⁄1990, que veio a dar concretude ao SUS e efetivar a sua criação, ao tratar do atendimento integral, define, em seu art.
6º
, que:

“Art. 6º Estão incluídas ainda no campo de atuação do Sistema Único de Saúde (SUS):

I - a execução de ações:

a) de vigilância sanitária;

b) de vigilância epidemiológica;

c) de saúde do trabalhador; e

d) de assistência terapêutica integral, inclusive farmacêutica;”

Desse modo, considerando o amplo reconhecimento da responsabilidade solidária dos entes em questão de direito à saúde, notória a legitimidade do recorrente para figurar no polo passivo da demanda.

Além do que,
importante asseverar que regulamentações como as do Ministério da Saúde, por certo, devem ser seguidas sempre que possível, já que visam ajustar as políticas públicas ao melhor atendimento dos cidadãos. Entretanto, no caso concreto, deve ser dado maior privilégio ao direito fundamental à vida e à saúde, uma vez que estes se sobrepõem às formalidades e regras administrativas aplicáveis.

De mais a mais, não vislumbro ofensa aos princípios da reserva do possível, independência dos poderes, legalidade, impessoalidade, universalidade, isonomia, igualdade, economicidade, proporcionalidade ou razoabilidade, nem aos critérios de repartição de competência no âmbito da saúde, na medida em que se está apenas reconhecendo um direito fundamental constitucionalmente assegurado a todo cidadão.

E mais, em que pese a existência de preceito legal que estabelece limitação à concessão de liminar que esgote no todo ou em parte o objeto de demandas contra a fazenda pública, tal entendimento é relativizado em demandas relacionadas a direitos fundamentais como o direito à saúde, conforme entendimento consolidado na jurisprudência pátria. Nesse sentido:

“
DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO EM MANDA­DO DE SEGURANÇA. NEGATIVA DE FORNECIMENTO DE TERAPIA MEDICAMENTOSA. REGULARIZAÇÃO DA DISPENSAÇÃO. PERDA DO OBJETO NÃO VERIFI­CADA. LIMINAR SATISFATIVA. FLEXIBILIZAÇÃO DO ART. 1º, § 3º, DA LEI 8.437/92. CHAMAMENTO À LIDE. DESNECESSIDADE. DIREITO À SAÚDE. GARANTIA CONSTITUCIONAL. VIOLAÇÃO A DIREITO LÍQUIDO E CERTO. TEORIA DA RESERVA DO POSSÍVEL. INAPLI­CABILIDADE. I - A regularização na prestação de fármaco solicitado nesta ação não importa perda superveniente do objeto a justificar sua extinção, pois o interesse de agir persiste na medida em que o caso envolve medicação de uso contínuo, a depender, portanto, da concessão de definitividade à tutela jurisdicio­nal inicialmente deferida. II -
Flexibiliza-se a regra constante no art. 1º, § 3º, da Lei n. 8.437/92, pela qual não se admite a concessão de liminar satisfativa e irreversível contra a Fazenda Pública, quando os bens jurídicos a serem tutelados com o deferimento da medida forem mais valiosos que a proteção ao erário
. III - Optando o impetrante por propor ação mandamental contra o Município, torna-se dispensável o chamamento do Estado de Goiás e da União a integrarem o seu polo passi­vo, pois a assistência à saúde é obrigação solidária de todos os entes da Federação. IV- A negativa no fornecimento de medicamento com base na teoria da reserva do possível implica na violação de di­reito líquido e certo, uma vez que o direito à saúde se so­brepõe à capacidade financeira do Estado. REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA E DESPROVIDA. (TJ-GO - Reexame Necessário: 00785795420168090137, Relator: LUIZ EDUARDO DE SOUSA, Data de Julgamento: 22/04/2017, 1ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 22/04/2017).
”

Por outro lado, em consonância com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, entendo ser devida a minoração da multa diária estipulada para R$ 3.000,00 (três mil reais) para o caso de descumprimento da decisão que determinou o fornecimento do medicamento, até o limite de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais).

Ante o exposto, conheço do recurso e dou-lhe parcial provimento apenas para minorar o valor da multa diária para R$ 3.000,00 (três mil reais), até o limite de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), nos termos da fundamentação lançada.

É o voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria n°3731/2015-GP.

Belém (PA), 02 de junho de 2020.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 02/06/2020